Tribunal: TJES
Processo: 5000002-41.2025.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-41.2025.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANSELMO SANTANA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000002-41.2025.8.08.0055.

RECORRENTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRID
O
:
ANSELMO SANTANA DE OLIVEIRA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19207685.

Não foi apresentada Contrarrazões pelo recorrido.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PCDD). NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. RETORNO DO AR COM A MOTIVAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TENTATIVAS DE ENTREGA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PREMATURA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSTAIS OU PESSOAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação Anulatória de processo administrativo de trânsito ajuizada por condutor em face do DETRAN/ES, objetivando a declaração de nulidade do procedimento de cassação do direito de dirigir (PCDD nº 2023-X9P5J).

O autor alega cerceamento de defesa sob o fundamento de que não foi devidamente notificado acerca da penalidade imposta, uma vez que o aviso de recebimento retornou com a observação "não procurado" e o órgão de trânsito procedeu diretamente à notificação por edital, sem o esgotamento prévio das tentativas de entrega pessoal em seu endereço atualizado.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do procedimento administrativo, fundamentando que a informação "não procurado" não equivale à ausência do destinatário e que o documento de postagem não registrava as tentativas de entrega necessárias para validar a citação editalícia posterior.

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs o recurso inominado de Id. 19207685, sustentando que cumpriu sua obrigação legal ao expedir a notificação para o endereço cadastrado, defendendo a validade da intimação por edital e pleiteando a reforma integral da decisão para manter a penalidade de cassação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital realizada no curso do processo administrativo de cassação do direito de dirigir é válida quando o aviso de recebimento anterior retorna com a motivação "não procurado". O cerne da controvérsia reside em verificar se houve o esgotamento das tentativas de notificação pessoal exigidas pela Resolução nº 619/2016 do CONTRAN ou se a conduta da autarquia configurou cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, em desacordo com a Súmula 312 do STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O Código de Trânsito Brasileiro e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 312) impõem a necessidade de dupla notificação no processo administrativo: a primeira, da autuação, e a segunda, da imposição da penalidade. Conforme o art. 282 do CTB:

"Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.".

A informação "não procurado" no Aviso de Recebimento (AR) significa que o objeto não foi retirado pelo destinatário na agência postal, geralmente em localidades onde não há entrega domiciliar regular. No caso concreto, o comprovante de AR (ID 57034766) não apresentava registros de tentativas de entrega em horários e dias diferentes. Sem o registro de ao menos três tentativas frustradas, não se considera esgotada a via postal para autorizar a via editalícia.

A notificação por edital é uma ficção jurídica que só deve ser utilizada de forma subsidiária e excepcional. A Resolução nº 918/2022 do CONTRAN é clara ao exigir o esgotamento prévio das tentativas pessoais ou postais:

"Art. 14. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial [...]".

Observa-se,
in casu
, que a notificação de abertura do processo administrativo foi entregue no mesmo endereço pouco tempo antes, o que demonstra que o endereço era válido e conhecido. O retorno posterior com a motivação "não procurado" , sem prova de diligências adicionais do órgão autuador para localizar o condutor pessoalmente, configura o cerceamento de defesa.

Logo, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 19207684 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)